Tribunal: STF
Processo: RHC 199125
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Emilie Daud Sarruf, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 625.395 – SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão,a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal que 
    “APELAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - Preliminares visando afastamento das provas e qualificadoras, bem como nulidade do julgamento – Inocorrência - Ausência de qualquer prejuízo - Mérito - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência - Dosimetria - Reprimenda justificada - Rejeição das preliminares, com desprovimento do recurso defensivo e determinação de imediata expedição de mandado de prisão em desfavor da ré”. (eDOC 1, p. 180)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, ilegalidade durante a Sessão Plenária do Júri, uma vez que o assistente de acusação teria suscitado questão que não estava nos autos.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza nulidade na condenação. 
    Postula liminarmente e no mérito a anulação da condenação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE, AO ARGUMENTAR EM PLENÁRIO PELA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, TERIA SE UTILIZADO DE AFIRMAÇÃO SOBRE FATO NÃO PROVADO NOS AUTOS. SUPOSTA INFLUÊNCIA INDEVIDA NOS JURADOS. DESCABIMENTO. MAGISTRADO QUE, DE PRONTO, ALÉM DE PEDIR À ASSISTENTE QUE SE ATIVESSE ÀS PROVAS DOS AUTOS, ORIENTOU OS JURADOS A DESCONSIDERAREM TAL INFORMAÇÃO. ATUAÇÃO DA ASSISTENTE, ADEMAIS, QUE SERIA INSUFICIENTE PARA CONTAMINAR O ÂNIMO DOS JURADOS OU ATÉ MESMO INFLUENCIAR NO JULGAMENTO FINAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SOLUÇÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA, POR FIM, O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 5)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente recurso, a defesa insiste na tese de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, alegando que o assistente de acusação teria trazido informações que não constavam nos autos.
    No entanto, verifica-se que tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, de modo manter a condenação do réu.
    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 
    “10) aponta, por fim, nulidade em razão de “depoimento pessoal da AMP” que, ao perguntar à mãe da ré sobre eventual realização de curso de tiro, disse saber que ela o havia realizado na “cidade jardim” com a vítima, informação que não estava nos autos e não poderia ter sido trazida, alegando ser insuficiente o juiz pedir que os jurados desconsiderassem tal alegação.
    A defesa afirma que tal informação “espantou e chocou a todos presentes na sessão plenária” (sic) (fls. 3417), oportunidade em que a AMP, percebendo o prejuízo a que deu causa, tentou se retratar desconsertadamente e se calou até o final do julgamento, mas que isso ocorreu depois de já ter havido contaminação psicológica, ainda que indesejada, na mente dos jurados que, a partir de tal fala, consideraram a possibilidade de EMILIE saber atirar.
    Da leitura da transcrição do julgamento e, ainda, do que se pode escutar do áudio gravado, percebe-se que a informação trazida pela assistente foi de pronto questionada pelo Presidente do Júri, assim que alertado pela defesa, oportunidade, ainda, em que o magistrado, ao mesmo tempo em que pediu que a AMP se ativesse à prova dos autos, orientou os senhores jurados a desconsiderarem tal informação, tendo a AMP confirmado, na sequência, que “no processo, não existe essa informação”.
    Não é crível que uma única pergunta, entre tantas outras, num julgamento com mais de 21 horas de depoimentos, seria suficiente para alterar a convicção dos jurados sobre o crime, até porque não é necessário um curso de tiro para efetuar um disparo, tendo sido o tal curso objeto de outros questionamentos em Plenário, sempre com resposta negativa, inclusive sobre eventuais disparos feitos na fazenda, onde aparentemente Sérgio costumava praticar com o revólver”. (eDOC 1, p. 195-196)
    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente